Tribunal: STF
Processo: RE 90145
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
IMPORTAÇÃO. MERCADORIA EMBARGADA QUANDO JA EXPIRADO O PRAZO DE
VALIDADE DA GUIA DE IMPORTAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 60, I, DA LEI
N. 3.244/57, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 169, DO DEC. - LEI N. 37/66.
SUA INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.